Tribunal: TJDFT
Processo: 0094283-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0094283-55.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVIDSON LEANDRO DA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A Defensoria Pública do Distrito Federal, na petição de ID 15813436 alega desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, em razão da ausência de inserção de mídia. Proceda a Secretaria às providências necessárias para a verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do TJDFT, tendo em vista a situação narrada na certidão de ID 15846949. Brasília-DF, 11 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal